Tribunal: TJES
Processo: 0020361-36.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020361-36.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS AUGUSTO RIBEIRO PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0020361-36.2020.8.08.0035

APELANTE: DOUGLAS AUGUSTO RIBEIRO PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Douglas Augusto Ribeiro Pinto
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da9ª Vara Criminal de Vila Velha, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 129, §9º, do CP
, condenando-o à pena de
2 anos e 11 meses de detenção
, em regime inicial fechado.

De acordo com a denúncia:

no
dia

2611212020,

sábado, na residência da vítima, localizada no Bairro Santos Dumont, neste

Município, o Denunciado utilizando um cabo de vassoura, agrediu fisicamente sua mãe

JAILZA

RIBEIRO DOS SANTOS PINTO,

ferindo-a no antebraço direito, conforme se depreende do teor

do BU n° 43938343 (fls. 04/05) e do Termo de Declaração da vítima
as

fls. 09
.

Segundo foi apurado, o Denunciado

e

dependente químico de substância entorpecentes, e, no

dia dos fatos, agrediu sua mãe com um cabo de vassoura, quando esta lhe negou dinheiro para

comprar drogas, não sendo a primeira vez, tendo esta desabafado na DEAM dizendo que "não

aguenta mais ser agredida pelo seu fllho", conforme declaração prestada pela vítima
as

fls. 09
.

O apelo, como relatado, cinge-se ao suposto
excesso na fixação da pena-base.

Contudo, sem nenhuma razão o recorrente.

Como se sabe, a pena-base deve ser fixada concreta e motivadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente à reprovação e prevenção do delito, não sendo possível ao julgador pautar-se apenas em preceitos genéricos e elementos integrantes do próprio tipo penal para majorar a reprimenda.

No caso, contudo, o julgador de 1º grau
fixou a pena-base acima do mínimo legal com fundamentação idônea
. A despeito de certa imprecisão em relação a algumas das circunstâncias judiciais, não há dúvidas de que a
culpabilidade
, os
motivos
e as
circunstâncias

do

crime
são extremamente prejudiciais ao agente.

Quanto à primeira circunstância (culpabilidade), a própria dinâmica dos fatos demonstra o
altíssimo grau de reprovabilidade da conduta
, tendo o recorrente

extrapolado

excessivamente
o necessário à consumação do crime.
Não bastasse a agressão voltada contra a própria mãe, já idosa, o agente se utilizou de instrumento contundente (cabo de vassoura), além de um balde e outros objetos que tinha na mão para lesionar a vítima.

No que toca aos motivos e às circunstâncias, afora a evidente
futilidade da motivação
(raiva em razão de a vítima ter lhe dado dinheiro para comprar entorpecentes),
as circunstâncias, sem dúvida, extrapolaram aquelas próprias do tipo
, tendo as agressões sido perpetrada na casa da vítima, em um fim de semana.

Assim, considerando a amplitude das balizas fixadas no preceito secundário do tipo (de 3 meses a 3 anos),
reputo suficiente à adequada reprovação da conduta a fixação da pena-base conforme estabelecida na sentença impugnada (2 anos e 6 meses de detenção)
.

Nesse sentido, é relevante anotar que:

A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal

não

atribui

pesos

absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar

uma

operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas

ao

delito.

Assim,

é

possível que "o magistrado fixe a pena-base

no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância

judicial,

desde

que

haja

fundamentação

idônea

e bastante para tanto.” (STJ, HC 485.951/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)

Na segunda fase, há registros criminais que qualificam o réu como reincidente, considerando a condenação na ação pena nº
00184814320198080035
, o que legitima a exasperação operada em 1/6.

Ademais, não havendo circunstâncias atenuantes nem causas de aumento ou de diminuição,
torna-se definitiva a pena de 2 anos e 11 meses de detenção
, mantido o
regime inicialmente fechado
(artigo 33 do CP) ante a reincidência do recorrente.

Sendo assim, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PENA-BASE. EXCESSO INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.

1.
O julgador de 1º grau fixou a pena-base acima do mínimo legal com fundamentação idônea, não havendo dúvidas de que a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime são extremamente prejudiciais ao agente.

2.
A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.